Tribunal: TCU
Processo: 037.187/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13506/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Aposentadoria, de ex-servidor da Câmara dos Deputados, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o benefício ora em análise foi cancelado pela Câmara dos Deputados a partir de 12/06/2008. Em consulta aos sistemas internos, verificou-se que o beneficiário percebe aposentadoria estatutária da Câmara dos Deputados, mas nenhum valor às custas do extinto IPC (peça n.o 6). Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso II e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: a) Considerar a concessão de peça n.o 2 perdeu o objeto, por não mais produzir efeitos financeiros, nos termos do disposto no artigo 260, § 5.o, do regimento interno da Corte de Contas, ante a cessação dos efeitos financeiros da concessão, devido à suspensão do pagamento da aposentadoria do IPC em favor de João Simplicio Borges de Carvalho (CPF n.o XXX.322.521-XX), a contar de 04/07/2006. b) Informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.187/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: João Simplicio Borges de Carvalho (XXX.322.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.